Tribunal: TJDFT
Processo: 0714402-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714402-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID SAMPAIO BORGES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de DAVID SAMPAIO BORGES, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Ceilândia. Na peça inicial (ID 57775040), a Impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 306, §1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997, sendo-lhe concedida a liberdade provisória em audiência de custódia, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal. Aduz que o paciente não foi localizado, razão pela qual foi citado por edital. Afirma que, em 29.1.2024, o Ministério Público requereu a suspensão do processo e da prescrição, além da produção antecipada de provas e a revogação da liberdade provisória do paciente. Sustenta que o Juízo deferiu todos os pedidos, sem a prévia oitiva da Defensoria Pública. Alega que a decisão impugnada acarreta constrangimento ilegal ao paciente, pois ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa. Sustenta não estarem presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva e que o mero descumprimento da medida cautelar não justifica a segregação cautelar. Aponta ofensa ao princípio da homogeneidade. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, liminarmente, que seja revogada a decisão impugnada, com a consequente expedição de contramandado de prisão. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão do paciente. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 306, §1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997, sendo-lhe concedida a liberdade provisória em audiência de custódia, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares: comparecimento a todos os atos do processo; proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural. Consta do caderno processual, que a prisão preventiva do paciente foi decretada, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas em audiência de custódia (CPP, 282, §4o) (ID 57775042 - Pág. 157). Em que pese as alegações da defesa, observa-se, ao menos nesta análise preliminar, que o Juízo foi extremamente cauteloso para decretar a prisão preventiva do paciente, que somente ocorreu após a realização de diversas diligências, sobressaindo a manifesta negativa do paciente em fornecer seu endereço atualizado e comparecer em juízo, o que demonstra seu evidente propósito de se furtar da aplicação da lei penal e desprezo com as decisões judiciais. Conforme se infere dos autos, o paciente insiste em se furtar da aplicação da lei penal, tanto que, embora homologado Acordo de Não Persecução Penal, o Juízo decretou a rescisão do benefício em razão do descumprimento, pelo paciente, das condições por ele aceitas anteriormente (ID 57775042 - Pág. 132). E, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o descumprimento de obrigações impostas por força de medida cautelar autoriza a decretação da prisão preventiva do acusado. O decreto da segregação cautelar encontra amparo, ainda, no artigo 282, §4o, do Código de Processo Penal, haja vista o descumprimento injustificado pelo paciente das medidas cautelares que lhe foram impostas pelo Juízo. A propósito, colaciono precedente recente da minha relatoria sobre a matéria: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que, empregadas diversas diligências pelo Juízo para a sua localização, o paciente recusou-se expressamente a fornecer o seu atual endereço, o que demonstra seu evidente propósito de se furtar à aplicação da lei penal. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. (Acórdão 1835778, 07092649120248070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024) Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostrou garantida, como visto, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, importante ressaltar que o Juízo consignou a possibilidade de reapreciar a ordem de prisão quando da localização do réu (ID 57775042 - Pág. 157). Assim, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente, de fato, estão presentes. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator